Tribunal: CARF
Processo: 15374.919841/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.919841/2008-87
ACÓRDÃO
1101-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELERJ CELULAR S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 170 do CTN, serão passíveis de compensação os
créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Não
havendo comprovação do crédito pleiteado em pedido de compensação, o
não provimento do pedido é medida que se impõe.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto do Relator.

Sala de Sessões, em 24 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente
Fl. 2766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919841/2008-87
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 2721-2735) interposto contra acórdão da 3a
Turma da DRJ07 (e-fls. 2672-2709) que julgou improcedente manifestação de inconformidade (e-
fls. 2454-2466) apresentada contra despacho decisório (e-fls. 2444-2448) que indeferiu Pedido de
Restituição formulado pelo contribuinte.
Conforme se depreende do Pedido de Restituição em questão (e-fls. 3-6), o crédito
pleiteado pelo contribuinte através do PER/DCOMP 29047.79697.311204.1.2.02-8352 seria
relativo a Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 1998, composto unicamente por estimativas
compensadas.
Inicialmente, despacho decisório (e-fls. 9) reputou extinto o direito de formular o
pedido de utilização do crédito, indeferindo o pedido. Houve apresentação de manifestação de
inconformidade (e-fls. 11-22), que foi julgada improcedente pela DRJ (e-fls. 68-76). Após
apresentação de recurso voluntário (e-fls. 78-97), este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais proferiu acórdão (e-fls. 155-159) em que deu provimento ao recurso voluntário, afastando
a prescrição e determinando o retorno dos autos à unidade de origem para apreciação do mérito
do pedido:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplicase o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. Súmula CARF no 91.
Retornando-se os autos à origem, apresentou o contribuinte petição (e-fls. 184-188)
em que requereu a juntada de laudo técnico (e-fls. 220-585) a fim de demonstrar a composição do
saldo negativo de IRPJ que fundamenta o pedido de restituição objeto da lide.
Foi lavrado Termo de Intimação Fiscal (e-fls. 618-619), “para fins de dar sequência à
análise do crédito pleiteado pelo Pedido de Restituição no 29047.79697.311204.1.2.02 8352”, em
que se intimou o contribuinte a:
1. Conferindo as informações relacionadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ
informado no Pedido de Restituição ora analisado, vimos que o referido crédito
foi, também, utilizado em compensações sem processo, o que era permitido
pela legislação tributária até setembro/2002. Diante deste fato, fica a
Fl. 2767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919841/2008-87
3
contribuinte intimada a apresentar os razões contábeis escriturados no período
de 01/01/1998 a 31/12/2004, das contas que compõem os valores declarados
nas DIPJ, conforme abaixo demonstrado:
OBSERVAÇÃO:
Algumas páginas de livros razões já foram juntadas às fls. 380 a 400 deste
processo. No entanto, estes documentos não estão satisfatoriamente legíveis.
2. Apresentar as páginas dos livros diários com as informações dos balanços
patrimoniais levantados em 31/12 dos anos 1997 a 2004, em que constam os
saldos das contas que compõem os valores do quadro demonstrado no item 1.
Após solicitação de prazo adicional, o contribuinte atendeu à intimação em
questão, mediante petição (e-fls. 633-640), em que trouxe documentos adicionais (e-fls. 641-
2443).
O despacho decisório (e-fls. 2444-2448) assim consignou:
Análise
Conferindo os documentos apresentados, vimos que a contribuinte expressou
suas argumentações (fls. 633 a 639) e juntou extratos de declarações com
informações já disponíveis à Receita Federal do Brasil (641 a 2.292).
Pelos argumentos expressos, a contribuinte afirma que não teve êxito em
recuperar os livros cobrados no item 1 da intimação.
Com relação ao item 2 da intimação, a contribuinte não se manifestou.
Pelos argumentos, vimos que a contribuinte se apega a um laudo técnico
elaborado pela Empresa PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda., que
já constava às fls. 221 a 226 do processo, para defender de seu direito.
(...)
Com todo respeito à Empresa que elaborou o laudo técnico às fls. 221 a 226, mas
entendemos que, por si só, este documento não tem potencial probatório de
crédito tributário em favor da contribuinte contra a Fazenda Pública.
Discordamos da contribuinte quando esta alega a impossibilidade de atender à
intimação, uma vez que, às fls. 376 a 400 do processo, constam páginas de livros
contábeis juntadas pela contribuinte em 12/08/2020.
Este fato foi destacado em observação na intimação.
A informação acima nos permite entender que houve recusa d a apresentação dos
documentos contábeis solicitados.
Os documentos cobrados na intimação são necessários para uma conclusão
segura em relação ao pleito , uma vez que , pelas informações declaradas à RFB,
vimos que os números da contribuinte não se encontram.
Fl. 2768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919841/2008-87
4
Na DIPJ, o valor declarado como IRPJ mensal pago por estimativas é de R$
42.141.638,27. Nas DCTF foram declarados R$ 45.160.405,76.
O valor do crédito informado no Pedido de Restituição é de R$ 12.395.965,39. Na
DIPJ , o valor do saldo negativo é de R$ 19.308.121,44.
Pelo laudo às fls. 221 a 226 o valor do crédito de saldo negativo de IRPJ em favor
da contribuinte seria de R$ 22.325.923,54, que reduzido com as compensações
sem processo viria para R$ 7.187.994,47.
Somando se as atualizações iria para R$ 15.006.376,06 A contribuinte se utiliza
destes argumentos para afirmar o direito ao crédito no valor de R$ 12.395.965,39,
como informado no PERDCOMP.
Com as informações acima, nossa pergunta é: Onde está a condição de certeza e
liquidez necessária para o reconhecimento do crédito, conforme previsto no Art.
170 do CTN.
Outra informação que entendemos requerer esclarecimentos, ocorreu no ano
calendário de 2000. Neste ano calendário a contribuinte apresentou duas DIPJ.
Uma do período de 01/01/2000 a 30/11/2000, com informação de evento es
pecial de incorporação. Outra do período de 01/ 12/2000 a 31/12/2000
apresentada sem evento especial.
Achamos que as informações acima estão relacionadas a equívocos, uma vez que
a contribuinte não foi incorporada (quando uma empresa é incorporada, ela é
extinta), nem constou a informação do evento de cisão ou incorporação nos
cadastros junto a RFB.
Ocorre que equívocos, as vezes são provocados por um fato ou outro. Fato que
esperávamos esclarecer nas informações contábeis solicitadas na intimação.
Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (e-fls.
2454-2466) em que defendeu a existência e higidez do direito creditório.
Acórdão da DRJ (e-fls. 2672-2709) julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, em acórdão que restou ementado a seguir:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. ANO-CALENDÁRIO 1998.
ESTIMATIVAS PAGAS E COMPENSADAS. IRRF. SALDO REMANESCENTE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Não demonstrada a liquidez e a certeza do direito creditório, o pedido de
restituição correspondente deve ser indeferido.
A Recorrente interpôs recurso voluntário em que, preliminarmente, suscitou a
nulidade do acórdão recorrido por inovação no critério jurídico e ofensa à ampla defesa e, no
mérito, reiterou a liquidez e certeza do direito creditório, argumentando pela aptidão probatória
das DCTFs apresentadas quanto ao consumo creditório, em apreço à ampla defesa e à verdade
material.
Fl. 2769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919841/2008-87
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Discute-se nos presentes autos crédito relativo a Saldo Negativo de IRPJ, ano-
calendário 1998, cujo Pedido de Restituição ora apreciado foi apresentado através de PER/DCOMP
transmitido em 31/12/2004.
Inicialmente, a Recorrente formula preliminar de nulidade do acórdão recorrido por
“inovação de critério jurídico”. Não assiste razão à Recorrente, tratando-se de processo
administrativo de apuração de direito creditório, a interpretação de tal postulado deve se dar cum
granum salis.
O objetivo de tal espécie de processo é a apuração da liquidez e certeza do crédito
tributário, cujo ônus probatório é do contribuinte e, em tal investigação, é possível – e comum –
que a autoridade julgadora analise requisitos não integralmente apreciados pelo despacho
decisório, o qual pode ter analisado a questão apenas sob um único requisito. Por exemplo, em se
tratando de retenção na fonte, o despacho pode ter apreciado apenas a comprovação, e não o
oferecimento à tributação, sendo que ambos são requisitos legais.
Assim, afasto a preliminar suscitada.

Ainda previamente ao despacho decisório que analisou o direito creditório, a
autoridade de origem intimou a Recorrente (e-fls. 618-619) a apresentar os livros razão e os livros
diários escriturados no período de 01/01/1998 a 31/12/2004, relativamente às contas contábeis
de Impostos e contribuições a recuperar, cujos valores constavam na DIPJ de cada ano-calendário.
Tal pedido decorreu do fato de que a fiscalização identificou que o mesmo Saldo
Negativo de IRPJ AC 1998 também havia sido utilizado em compensações “sem processo”
(autorizadas pela legislação até setembro de 2002. Portanto, naquela ocasião, o que pretendia a
fiscalização era comprovar se – e em que montante – havia resquício do saldo negativo a
permitir o deferimento do pedido de restituição.
A Recorrente, na ocasião, informou que “não houve êxito na recuperação dos
razões contábeis requeridos, por tratar-se de lançamentos realizados em livros físicos de empresa
incorporada, há mais de 20 (vinte) anos.” No que tange à utilização do referido crédito de saldo
negativo AC 1998, reconheceu que efetuou “diversas compensações com o referido crédito,
Fl. 2770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919841/2008-87
6
sempre cumprindo com a sua obrigação de indicá-las em DCTF”. Portanto, suscitou que as DCTFs
seriam suficientes a demonstrar o consumo do crédito e, com isso, a existência de saldo creditício
passível de reconhecimento no PER/DCOMP de que cuidam os presentes autos. Concluiu, fazendo
a juntada de documentos (e-fls. 641-2443):
A consolidação de tal demonstração foi consubstanciada no tópico 3 do laudo da
PwC (fls. 184/585), concluindo-se ali que as compensações realizadas diretamente
em DCTF entre 2000 e 2004 reduziram o saldo credor original de R$
22.325.923,54 para R$ 7.187.994,47, que, atualizado em 31.12.2004 (data de
transmissão do PER no 29047.79697.311204.1.2.02-8352), perfazia a quantia de
R$ 15.006.376,06. Trata-se de montante superior, inclusive, aos R$ 12.395.965,39
cuja restituição se pleiteou.
O despacho decisório, então, identificou determinadas diferenças entre os valores
informados em DIPJ, DCTF e no PER/DCOMP. Além disso, face a não apresentação dos livros
fiscais, entendeu não estar suficientemente provado o direito creditório. Todavia, nota-se que o
despacho decisório não se aprofundou efetivamente na análise do crédito, das parcelas de sua
composição, nem mesmo de sua eventual utilização em outras compensações. A mera divergência
de informações e a falta dos livros fiscais foi suficiente para que a autoridade de origem
entendesse não estar provado o crédito.
No que diz respeito às divergências entre as declarações fornecidas, cumpre
observar tratar-se de ponto superável no curso do processo administrativo, cujo balizamento pelo
princípio da verdade material permite ao contribuinte a apresentação de documentos robustos
capazes de fazer prova da liquidez e certeza do direito creditório. Assim é a jurisprudência deste
Conselho:
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. TRATAMENTO MASSIVO x
ANÁLISE HUMANA. AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. VERDADE
MATERIAL.
Nos processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o julgador
(elemento humano) ir além do simples cotejamento efetuado pela máquina, na
análise massiva, em nome da verdade material, tendo o dever de verificar se
houve realmente um recolhimento indevido/a maior, à margem
da
existência/ausência de retificação da DCTF. (CARF – Acórdão 3401-007.535 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de 23 de junho
de 2020).
As Súmulas 1681 e 1752 deste CARF igualmente evidenciam que erros de
preenchimento nas obrigações acessórias, inclusive na DCOMP, não impedem a apreciação do
direito creditório, desde que efetivamente demonstrada sua liquidez e certeza.

1 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
2 É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo
negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que
Fl. 2771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919841/2008-87
7
Nesse sentido, andou bem a DRJ ao proceder com a efetiva análise do saldo
negativo e de suas parcelas (parágrafos 43 e seguintes da decisão recorrida), à luz do que constava
nos autos. Ao fazê-lo, mensurando estimativas compensadas, DARFs pagos, imposto retido na
fonte, concluiu que, efetivamente, foi apurado saldo negativo no ano-calendário 1998, inclusive
em valor superior ao que havia sido informado originalmente na DIPJ, portanto superando as
discrepâncias entre as obrigações acessórias:

Todavia, corretamente observou a DRJ que a lide não se restringe à apuração do
saldo negativo em si, mas igualmente à apuração do saldo remanescente ainda passível de
restituição. Assim, seguiu a decisão da DRJ:
76 Contudo, a lide são se restringe ao saldo negativo apurado em 31.12.1998,
mas, ao saldo remanescente deste, ainda passível de restituição.
77 Até setembro de 2002, a compensação de débitos tributários com créditos da
mesma espécie era feita diretamente na contabilidade, isto é, sem a
formalização de processo.
78 Cabia à pessoa jurídica, após a correspondente contabilização, informar em
DCTF os débitos que assim foram extintos.
79 A Derat-SP constatou que, conforme DCTFs de períodos anteriores, o saldo
negativo de IRPJ em tela foi, de 31.12.1998 (data de sua apuração) a 31.12.2004
(data de transmissão do PER), utilizado em compensações sem processo.
80 Por isso, solicitou ao interessado que apresentasse o Razão da conta Imposto a
Recuperar, cujos saldos haviam sido informados em DIPJ (nosso item 12):
(...)

errou ao preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido
ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo
Fl. 2772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919841/2008-87
8
81 Solicitou, ainda, as páginas do livro Diário nas quais figuraram, em Balanço
Patrimonial, os saldos da sobredita conta (nosso item 12).
82 Em resposta à Intimação da Derat-SP (e-fls.184/188), o interessado trouxe,
entre outros, laudo técnico contábil (e-fls.221/226) e cópias de DCTFs (e-
fls.633/2.292).
83 Com relação às DCTFs juntadas, as informações nestas contidas já estavam
disponíveis nesta RFB, como já observou a Derat-SP.
84 No que se refere ao Laudo, nele se lê que “a empresa preencheu
erroneamente o PER, fazendo constar saldo negativo de R$ 12.563.722,58,
quando deveria constar R$ 22.308.424,97” (tal erro já foi examinado em nosso
item 75).
85 A rigor, impõe-se observar, o que deveria ter constado no PER era o valor do
saldo negativo apurado em DIPJ (o que teria sido possível se, ambos, DIPJ e
Per/dcomp, tivessem sido retificados pelo declarante), uma vez que não se
compreende que a mesma informação tenha um valor em DIPJ e um outro valor
em Per/dcomp e um terceiro valor com base em DCTF.
86 O laudo analisa a formação do saldo negativo e as parcelas que o compõem.
Porém, tais questões não constituíram o objeto da Intimação da Derat-SP.
87 Das telas de DCTF colacionadas pelo interessado (nosso item 23), vê-se que,
com o saldo negativo em exame, o interessado informou em DCTF a compensação
de 11 (onze) débitos, no total de R$ 21.770.743,05, isto é, valor que o interessado
afirma já ter sido utilizado do saldo negativo em tela:
(...)
88 O laudo traz tabela que pretende demonstrar que o saldo negativo em
comento teria sido suficiente para a compensação dos ditos débitos. Aponta,
ainda, crédito, após as compensações, de R$ 15.006.376,06:
89 Todavia, na fundamentação do indeferimento, a Derat-SP não chegou a fazer
conclusões acerca do valor remanescente do saldo negativo em tela.
90 E nem poderia, já que para isso, reputou imprescindíveis os registros
contábeis, sem os quais não se pode aferir a utilização, no período de 31.12.1998
a 31.12.2004, do dito saldo negativo.
91 Pois bem. O já mencionado laudo foi instruído com as seguintes páginas de
livros contábeis:
a) as folhas 4 e 6 do Diário Geral de jan-1998 e as folhas 131 e 168 do Diário Geral
de fevereiro de 1998 (e-fls.376/379);
b) fls.88 do Razão Analítico da Conta I.R por estimativa – 01/03/98 a 31/03/98 (e-
fls.380);
c) fls.177 do Razão Analítico da conta I.R sobre o Resultado (01/3 a 31/3/98) (e-
fls.381);
Fl. 2773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919841/2008-87
9
d) fls.158 do Razão Analítico da Conta I.R por estimativa – 01/04/98 a 30/04/98
(e-fls.382);
e) fls.667 do Razão Analítico da conta I.R sobre o Resultado - 01/4 a 30/4/98) (e-
fls.383);
f) fls.177 do Razão Analítico da Conta I.R por estimativa – 01/05/98 a 31/05/98 (e-
fls.384);
g) fls.218 do Razão Analítico da conta I.R sobre o Resultado - 01/5 a 31/5/98 - (e-
fls.385)h) fls.165 do Razão Analítico da conta IRF s/Serviços Prestados Entidades
Federais (01/05 a 31/05/98 (e-fls.386);
i) fls.860 do Razão Analítico da conta I.R sobre o Resultado - 01/6 a 30/6/98 - (e-
fls.387);
j) fls.320 do Razão Analítico da Conta I.R por estimativa – 01/07/98 a 31/07/98 (e-
fls.388);
k) fls.930 do Razão Analítico da conta I.R sobre o Resultado - 01/7 a 31/7/98 - (e-
fls.389);
l) 11 (onze) folhas contendo extratos de Razão de diferentes contas: Ajuste a
Valor Presente; Sobre Contingências, Avisos de Lançamentos a Pagar, IR sobre o
Resultado, PIS/PASEP, ICMS sobre Vendas etc. (e-fls.390/399).
92 Tal como exarado no Despacho Decisório recorrido, o dito laudo e a DCTF não
substituem os registros contábeis da utilização do crédito.
93 A DCTF confessa débitos, mas nada diz sobre a utilização do saldo negativo ao
longo do tempo. A DCTF apenas consigna o modo de extinção dos débitos que
confessa.
94 Não há como, a partir unicamente de DCTF, a autoridade tributária conferir
liquidez e certeza – atributos que a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional, CTN, reputa, em seu artigo 170, como indispensáveis
ao reconhecimento de direito creditório passível de compensação, e, pois, de
restituição - a direito creditório, cuja utilização, segundo a legislação da época, era
registrada na contabilidade, sem qualquer outra comunicação a esta RFB que não
fosse a do débito apurado.
(...)
Conclusões
102 Conclui-se, assim, que, do saldo negativo de IRPJ apurado em 31.12.1998, foi
confirmado saldo negativo inicial de R$ 22.008.260,96 (nosso item 75). Contudo,
não apresentados os registros contábeis de sua utilização naquele período em
que a compensação era efetuada unicamente nos registros contábeis, não há
como conferir certeza e liquidez, com base unicamente em DCTF, a saldo dele
remanescente, para fins da restituição pleiteada: R$ 12.395.965,39.
Fl. 2774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919841/2008-87
10
Portanto, como bem delimitado pela DRJ, a questão que remanesce em discussão é
simples: saber se as DCTFs são suficientes a provar a utilização do saldo negativo de IRPJ apurado
pela Recorrente no ano-calendário 1998 e que foi – fato reconhecido pela própria empresa –
objeto de sucessivas compensações “sem processo” efetuadas diretamente na contabilidade e
apenas informadas na DCTF.
E, embora admita-se – como já destacado - a superação das informações prestadas
de forma divergente entre as obrigações acessórias, a flexibilidade probatória admitida no
processo administrativo não esconde o dever de que referida prova - que supera o erro de
preenchimento - seja efetivamente produzida pelo contribuinte e trazida oportunamente à
apreciação da Administração Fazendária.
Como se depreende do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da administração pública federal, bem como do art. 373 do Código de
Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Em sentido semelhante, o art. 16 do Decreto 70.235/1972 (aplicável às
manifestações de inconformidade e recurso voluntários decorrentes, por força do art. 74 da Lei
9.430/1996) estabelece que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Ainda, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza do
crédito é condição para o ressarcimento e compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
No caso em tela, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar, para além da DCTF,
que o crédito do saldo negativo de IRPJ ano-calendário 1998 ainda subsiste, após as
compensações feitas diretamente na contabilidade.
Veja-se que, apesar de ter informado não dispor de tais documentos, o laudo
produzido pela auditoria independente (e-fls. 220-585), produzido em 2016 (portanto, com o
presente contencioso administrativo já há bastante tempo instalado), faz expressa menção aos
documentos contábeis que o lastrearam:
A partir da documentação disponibilizada (DIPJ, DCTF, razões contábeis e
comprovantes
de
recolhimento/retenção),
avaliamos
a
correção
dos
procedimentos adotados pela empresa quanto ao SN apurado em 1998 e sua
suficiência para compensar os débitos informados nas declarações. Apresentamos
os comentários a respeito dos valores que compõem o SN do ano calendário
1998.
Fl. 2775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.602 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919841/2008-87
11
E, como bem observou a DRJ, o laudo apresenta, como anexos, fotos de parte dos
livros contábeis, mas não os apresenta de forma integral. Portanto, com a devida vênia, entendo
que a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.
Tratando-se inclusive de compensações “sem processo”, é ainda maior o dever de
guarda, organização e demonstração do crédito, uma vez que, não estando formalizadas em
processos administrativos, o ônus de controle por parte do contribuinte é ainda mais relevante.
Assim sendo, afasto a preliminar suscitada e nego provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 2776
DF CARF MF
Original